Tribunal: TJMT
Processo: 1005562-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005562-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAYANA ALVES CABRERA KOGA - CPF: 720.058.581-53 (RECORRENTE), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 570.180.141-15 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRIDO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – TESE DE CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO – ALEGAÇÃO DE MENSALIDADES PAGAS E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO E DANO MORAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INADIMPLEMENTO E NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO E DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – AR COM INFORMAÇÃO DE MUDOU-SE – TESE DE NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – INADIMPLEMENTO COMPROVADO – CONFISSÃO NAS MENSAGENS DE APLICATIVO – INADIMPLEMENTO POR MAIS DE 30 DIAS – PREVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVER DO CONSUMIDOR DE ATUALIZAR ENDEREÇO – VEDAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA – CANCELAMENTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do 17, da Resolução Normativa 195, da ANS, “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Havendo previsão, nos termos da cláusula 20 do contrato, quanto à possibilidade de cancelamento do contrato após 30 dias de inadimplemento da mensalidade e havendo notificação no endereço do consumidor, cujo AR regressa com a insígnia de “mudou-se”, inexiste ato ilícito praticado pelas promovidas.

Diante do inadimplemento assiste ao credor, após dado prazo, o direito de efetuar o cancelamento do contrato, tal como ocorreu. Não pode o consumidor exigir a notificação pessoal quando não cumpre com o seu dever contratual de comunicar eventual alteração no endereço, de modo que age a concessionária no exercício regular de direito, não havendo ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que restou comprovado o inadimplemento, não tendo havido a juntada dos comprovantes de pagamento, bem como que houve envio de notificação ao seu endereço contratual, tendo o AR regressado com a informação de “mudou-se”, de modo que é seu deve comprovar a comunicação de alteração de endereço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a)
indeferir
os pleitos de indenização por danos morais e materiais; e

b)
revogar
a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência no ID 29647396, cessando integralmente todos os seus efeitos.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que o cancelamento fora indevido, posto que não recebeu nenhuma notificação quanto ao cancelamento, devendo a notificação ser pessoal. Alegou que na época da notificação não havia mudado de endereço, bem como que se trata de apartamento, sempre havendo porteiro, de modo que não haveria impedimento para o recebimento da correspondência. Alegou que o magistrado a quo reconheceu que não houve a juntada dos comprovantes de pagamento, no entanto os juntou com a inicial e ao longo do processo.

Sustentou que o plano de saúde prevê o prazo de 90 dias para cancelamento do plano, se tratando de ato ilícito o cancelamento antes desse prazo.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se trata de suposto cancelamento indevido de plano de saúde por dois motivos: ausência de inadimplência e violação do contrato que prevê 90 dias de inadimplência, bem como ausência de notificação.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado.

Em primeiro lugar, não assiste razão à parte promovente quanto ao prazo de 90 dias de inadimplência, pois a cláusula 20 é expressa no sentido que o cancelamento do plano é possível após 30 dias de inadimplemento. Aliás, apesar de alegar inadimplência, se verifica que nas próprias conversas de aplicativo de mensagem que juntou com a inicial confessa que estava inadimplente em relação a uma fatura e se apega à tese de que o contrato prevê o prazo de 90 dias de inadimplência para o cancelamento.

Além dessa prova, juntou com a inicial comprovante de pagamento da fatura com vencimento em 10/12/2019 no qual se verifica que efetuou o pagamento desta fatura em 23/01/2020, ou seja, um dia após o cancelamento que ocorreu em 22/01/2020.

Em contestação, por sua vez, a parte promovida UNIMED junta carta de notificação quanto ao inadimplemento daquela fatura, com data de 30/12/2019, concedendo o prazo de 02 (dois) dias para pagamento da fatura, cuja notificação fora devolvida por AR em 17/01/2020 com a informação de “mudou-se”, tendo o plano sido cancelamento apenas em 22/01/2020.

A despeito de se insurgir quanto à falta de notificação pessoal, destaco que deu causa ao fato ao mudar de endereço e não comunicar a contratada. Sabe-se que é dever contratual do cliente manter atualizado o seu endereço, o que não vez, de modo que não pode invocar a própria torpeza. Outrossim, a tese de que ao tempo da notificação residia naquele endereço e que se trata de prédio que mantem porteiro não se sustenta, uma vez que não houve devolução do AR por motivo de ausência, divergência de endereço ou não localização, mas com a informação de “mudou-se” e, assim, forçoso concluir que justamente houve a prestação de tal informação pelo porteiro ou pelo responsável pela portaria.

Com efeito, nos termos do 17, da Resolução Normativa 195, da ANS, “as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. Havendo previsão, nos termos da cláusula 20 do contrato, quanto à possibilidade de cancelamento do contrato após 30 dias de inadimplemento da mensalidade e havendo notificação no endereço do consumidor, cujo AR regressa com a insígnia de “mudou-se”, inexiste ato ilícito praticado pelas promovidas.

Diante do inadimplemento assiste ao credor, após dado prazo, o direito de efetuar o cancelamento do contrato, tal como ocorreu. Não pode o consumidor exigir a notificação pessoal quando não cumpre com o seu dever contratual de comunicar eventual alteração no endereço, de modo que age a concessionária no exercício regular de direito, não havendo ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada no pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021